Tribunal: TJSP
Processo: 2006642-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner. Executada que se encontra em processo de recuperação judicial que de há muito teve seu processamento deferido. Prazo de 180 dias a que se refere o art. 6o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Decurso que, no caso, implica em prosseguimento das demandas contra a recuperanda nos respectivos juízos de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança de sobre-estadia de contêiner. Executada que se encontra em processo de recuperação judicial que de há muito teve seu processamento deferido. Prazo de 180 dias a que se refere o art. 6o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Decurso que, no caso, implica em prosseguimento das demandas contra a recuperanda nos respectivos juízos de propositura, consoante art. 52, III e § 3o, da LRF. Crédito executado que não foi incluído no plano de recuperação da empresa devedora. Credora não submetida às condições do plano homologado. Prosseguimento do cumprimento de rigor. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006642-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LAGROTTA
AZURRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, é agravado
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2006642-57.2020.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.954
Voto no 43.954
Agravo de Instrumento no 2006642-57.2020.8.26.0000
Comarca: Santos 6a Vara Cível
Agravante: Lagrotta Azurra Indústria e Comércio de Confecções Ltda.
Agravada: Ranur Agenciamento de Cargas e Transportes Ltda.
Juíza de 1a inst.: Patricia Naha
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de cobrança de sobre-estadia de
contêiner. Executada que se encontra em processo de recuperação judicial que de
há muito teve seu processamento deferido. Prazo de 180 dias a que se refere o art.
6o da Lei no 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Decurso que, no caso,
implica em prosseguimento das demandas contra a recuperanda nos respectivos
juízos de propositura, consoante art. 52, III e § 3o, da LRF. Crédito executado que
não foi incluído no plano de recuperação da empresa devedora. Credora não
submetida às condições do plano homologado. Prosseguimento do cumprimento de
rigor. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
364/365 que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de
sobre-estadia de contêiner (demurrage), rejeitou pedido de extinção em razão da
aprovação do plano de recuperação judicial da empresa devedora.
Inconformada, a agravante sustenta que a r. sentença condenatória foi
proferida em 31.10.2016, disponibilizada pela Imprensa Oficial em 07.11.2016, e
trânsito em julgado em 01.12.2016 (datas anteriores ao ajuizamento do pedido de
recuperação judicial da executada, que ocorreu em 09.05.2017), de modo que ocorreu a
sua novação, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, com a perda superveniente
do objeto e do interesse processual do exequente para prosseguir com o cumprimento.
Assim, este deve ser extinto, com a restituição em favor da recuperanda dos valores e
bens bloqueados e penhorados no feito e consequente extinção do cumprimento de
sentença.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 441), a agravada
apresentou a contraminuta de fls. 444/449, pugnando pela manutenção da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2006642-57.2020.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.954
atacada.
É o relatório.
A decisão agravada aplicou bem o direito e merece prevalecer, data
venia.
Realmente não há como acatar o pedido com fundamento na aprovação
do plano de recuperação judicial da devedora.
Isso porque o fato de ter sido aprovado e homologado o plano de
recuperação judicial da executada já há quase dois anos em nada altera o andamento do
presente cumprimento de sentença.
Dispõe o artigo 6o da Lei no 11.101/2005 que: “A decretação da falência
ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário”.
Todavia, o parágrafo 4o do mesmo artigo é bem claro ao advertir que:
“Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial” (grifei).
Assim, tendo sido homologado o plano de recuperação judicial da
empresa devedora em 24.05.2018, seguramente já decorreu (e muito) o prazo legal de
180 dias para a suspensão do feito.
E como esclarece RICARDO NEGRÃO: “Decorrido esse prazo o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2006642-57.2020.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.954
dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções fica restabelecido (LF, art. 6o, §
4o)” (Aspectos objetivos da Lei de Recuperação de Empresas e de Falências: Lei no
11.101, de 9 de fevereiro de 2005 3a. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 188).
Como bem explicado pela MM. Juíza da causa:
“A exequente busca a satisfação de créditos reconhecidos pela sentença de
fls.58/60 (autos principais), proferida em 31 de outubro de 2016 e transitada em
julgado em 01/12/2016. O processo em questão, vale dizer, uma ação de
cobrança, foi distribuído em 08/07/2016.
Após constrição em suas contas correntes, a Executada compareceu aos
autos as fls.107/133 informando que em 09/05/2017 distribuiu pedido de
recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 31/05/2017. O plano
de recuperação foi ainda aprovado em assembleia-geral de credores em
24/04/2018
e
homologado
em
24/05/2018
(processo
no
1008836-54.2017.8.26.0161).
Tornou-se incontroverso, a partir de então, que o débito ora executado,
mesmo anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, não foi
incluído na lista de credores.
Pois bem. A Executada pretende: i) o reconhecimento da competência do
juízo da recuperação judicial para dispor sobre a destinação do seu patrimônio;
ii) o desbloqueio de ativos financeiros; iii) a extinção da execução
considerando a novação do crédito em razão da homologação do plano de
recuperação judicial; iv) a intimação da exequente para que promova a
habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial.
Todavia, há que se consignar que não há razão para a extinção desta
execução. Com efeito, o prazo de suspensão legal em razão do deferimento da
recuperação judicial da executada já se escoou e o crédito da exequente, mesmo
constituído antes da distribuição e deferimento do pedido de recuperação
judicial, não integrou o plano aprovado e homologado.
Dessa forma, não há que se falar em novação do crédito, em extinção do
presente procedimento de cumprimento de sentença ou na necessidade de
habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, sendo certo que o
presente procedimento deve seguir aqui, ressalvada a competência do juízo
falimentar para deliberar sobre a destinação do patrimônio da empresa
recuperanda, o que não impede o trâmite regular desta ação e a adoção das
medidas legais para satisfação do crédito exequendo.”
Ora, se o crédito em execução não foi incluído no plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2006642-57.2020.8.26.0000 - Santos - F - Voto no 43.954
judicial, como de fato não foi, até porque a própria devedora afirma que não foi incluído
na relação de credores, por óbvio que não foi novado e pode continuar a ser cobrado
individualmente neste feito, não ficando a credora submetida às condições nele
impostas.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator